Tribunal: TJMT
Processo: 1019740-37.2020.8.11.0003
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019740-37.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAFAEL PEDRO EBERHARDT FORTE - CPF: 062.138.091-12 (APELANTE), BRUNO OLIVEIRA ROCHA - CPF: 060.482.311-80 (APELANTE), BRUNO OLIVEIRA ROCHA - CPF: 060.482.311-80 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RAFAEL Pedro Eberhardt Forte (APELANTE), GEAN GUILHERME DA COSTA GASPARETO - CPF: 013.397.001-90 (ADVOGADO), BRUNO Oliveira Rocha (APELANTE), GILBERTO DE MORAES VIANA - CPF: 730.387.841-68 (ADVOGADO), ANIZIO RODRIGUES DIAS - CPF: 112.374.811-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAFAEL PEDRO EBERHARDT FORTE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ROUBO (ART. 157, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL) – RECURSO DEFENSIVO – PEDIDO DE AFASTAMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES – ALEGADA OFENSA À SÚMULA 444/STJ – INOCORRÊNCIA – ANTECEDENTES ADEQUADAMENTE NEGATIVADOS. RECURSO NÃO PROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER.

A condenação por fato anterior, mas com trânsito em julgado posterior ao crime em análise justifica o reconhecimento dos maus antecedentes
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1019740-37.2020.8.11.0003

APELANTE: RAFAEL PEDRO EBERHARDT FORTE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Rafael Pedro Eberhardt Forte
, em face da sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos do processo nº 1019740-37.2020.8.11.0003, condenou o apelante e o corréu
Bruno Oliveira Rocha
, nos seguintes termos:

-
Rafael Pedro Eberhardt Forte (apelante)
– condenado à
pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e ao
pagamento de 76 (setenta e seis) dias-multa
, fixados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo, em virtude de sua incursão na prática delitiva constante no art. 157, §2º, II, do Código Penal (ID 144245760).

-
Bruno Oliveira Rocha –
condenado à
pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e ao
pagamento de 64 (sessenta e quatro) dias-multa
, fixados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, em virtude de sua incursão na prática delitiva constante no art. 157, §2º, II, do Código Penal (ID 144245760).

Inconformado, o apelante
Rafael Pedro Eberhardt Forte
manifestou interesse em recorrer (ID 144245769) e, em suas razões, sustenta a afronta à súmula 444/STJ, uma vez que o juízo de primeiro grau teria valorado negativamente os seus antecedentes quando o processo pelo fato anterior não havia sido sentenciado, o que seria indevido (ID 150764170).

As contrarrazões foram pelo desprovimento da irresignação (ID 152225671).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo desprovimento da irresignação e consequente manutenção da sentença proferida pelo juízo de primeiro grau (ID 156826667).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAFAEL PEDRO EBERHARDT FORTE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o recurso de apelação interposto por
Rafael Pedro Eberhardt Forte
não pretende discutir o a materialidade ou autoria delitivas, atendo-se apenas à tese de que os antecedentes criminais foram valorados indevidamente pelo juízo de primeiro grau.

Segundo seus argumentos, o fato pelo qual foi condenado neste processo ocorreu em 24/11/2019, todavia o juízo de primeiro grau considerou para fins de valoração de seus antecedentes o processo nº 0001016-05.2017.8.11.0036, que à época dos fatos aqui analisados, não havia sido sequer sentenciado.

Deste modo, entende a defesa do apelante que a sentença deveria se ater apenas e tão somente às condições do apelante no momento em que praticou o crime mencionado na denúncia oferecida pelo Ministério Público e que deram início a este feito.

Sem razão, todavia.

Isso porque os maus antecedentes são condenações anteriores com trânsito em julgado, desde que não tenham o condão de configurar reincidência.

Por sua vez, a reincidência não se operará, apesar do trânsito em julgado, em duas situações: (
i
) se o fato foi praticado anteriormente ao que está em julgamento, mas com trânsito em julgado posterior e (
ii
) se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido lapso de tempo superior a 05 (cinco) anos.

Destaque-se que, nestas duas hipóteses, conquanto não se configure a reincidência,
haverá maus antecedentes
.

Neste sentido: “
As condenações anteriores transitadas em julgado e extintas há mais de 5 (cinco) anos da data do novo delito, apesar de não configurarem a reincidência, diante do período depurador previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, podem ser utilizadas para caracterizar maus antecedentes
[...]
A condenação por fato anterior, mas com trânsito em julgado posterior ao crime em análise justifica o reconhecimento dos maus antecedentes
” (AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp n. 2.213.050/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022).

A partir desta linha de raciocínio, deve-se sublinhar mais uma vez que o crime narrado na inicial deste processo ocorreu em
24/11/2019
, todavia, no momento em que a sentença foi prolatada (29/08/2022), registrou-se que o apelante
Rafael Pedro Eberhardt Forte
possuía sentença penal condenatória proferida em seu desfavor nos autos do processo nº 0001016-05.2017.8.11.0036, por fato ocorrido em
10/03/2017, com trânsito em julgado datado de 11/05/2022
.

Logo, nenhuma dúvida resta de que o apelante possuía condenação criminal transitada em julgado por fato anterior, mas com trânsito em julgado posterior à ocorrência do crime narrado neste feito, o que caracteriza maus antecedentes.

Desta forma, inviável qualquer alegação de ofensa ao disposto na Súmula 444/STJ, uma vez que o transito em julgado por fato anterior está devidamente demonstrado.

Frente ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto e mantenho a sentença em todos os seus fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023